Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENSOR DE GLICOSE FREE STYLE LIBRE, ASSOCIADO ÀS INSULINAS TRESIBA E FIASP. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS.
III. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na situação fática em que exista comprovação da eficácia à luz das evidências científicas e do plano terapêutico.
IV. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (sensor de glicose Free Style Libre, associado às insulinas Tresiba e Fiasp) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de Diabetes Mellitus Tipo 1, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente.
V. Apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo.
VI. Recurso conhecido e provido.